Tribunal: TJMT
Processo: 1035136-21.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035136-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DANIEL HOFFMANN WAGENER - CPF: 820.252.740-68 (RECORRIDO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (ALMT). PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS POR ATO DA MESA DIRETORA. MOTIVAÇÃO EXCLUSIVA EM LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO POR LEI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADO E RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA CATC. TEMA REPETITIVO 1075 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por DANIEL HOFFMANN WAGENER. O juízo de origem reconheceu o direito do autor às progressões funcionais (por tempo de serviço, carga horária e tempo de formação) e ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS), determinando a implantação e o pagamento das diferenças retroativas desde 2019.

2.

O Recorrente busca a reforma total da sentença, alegando que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Sustenta que a suspensão das progressões foi ato discricionário pautado na conveniência orçamentária e nos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), invocando a Súmula Vinculante 37 do STF.

3.

É incontroverso que o Recorrido é servidor efetivo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (Técnico Legislativo de Nível Médio), tendo tomado posse em 17/05/2016 e adquirido estabilidade em 17/05/2019. Os documentos carreados aos autos, especialmente o relatório da Comissão de Avaliação de Títulos e Certificados – CATC (ID 310982399), comprovam que o servidor preencheu os requisitos objetivos previstos nos artigos 22 a 26 da Lei Estadual nº 7.860/2002, vigente à época, para as progressões pleiteadas.

4.

Ao contrário do que sustenta o Estado, a progressão funcional não é ato discricionário, mas sim ato administrativo vinculado. Uma vez implementados os requisitos legais pelo servidor, a Administração Pública tem o dever de conceder a ascensão na carreira. Não há margem para juízo de conveniência ou oportunidade do gestor quando a lei determina a evolução funcional automática ou mediante critérios objetivos de capacitação (Art. 22 e 24 da Lei 7.860/2002).

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1075, consolidou o entendimento de que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. As restrições da LRF aplicam-se a concessões de novas vantagens e aumentos, não alcançando direitos pré-existentes decorrentes da progressão funcional em carreiras estruturadas.

6.

No caso concreto, o próprio Memorando n.º 1293/2024 da Assembleia Legislativa (ID 310982865 – pág. 43) admite que os processos administrativos de progressão foram analisados e apenas não foram implantados devido à suspensão genérica determinada pela Presidência da Casa (Memorando nº 1372/2018 – id. 310982383). Tal suspensão, por ser fundamentada exclusivamente em limitações fiscais genéricas, revela-se ilegal frente ao direito líquido e certo do servidor de evoluir na carreira após o estágio probatório.

7.

Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo: "A Lei Estadual nº 11.331/21 assegurou a progressão funcional aos servidores que já tivessem preenchidos os requisitos para progredir até a vigência da lei [...]. O STJ pacificou a sua jurisprudência no sentido de que os limites previstos na LRF não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público." (TJMT, MS nº 1023001-19.2020.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, Julgado em 18/07/2024).

8.

O Recorrido demonstrou o preenchimento de 3.849 horas de cursos (ID 310982399), o tempo de formado (ID 310982856) e o tempo de efetivo serviço após o estágio probatório, fazendo jus ao reenquadramento conforme as referências estabelecidas na Lei 7.860/2002 e a subsequente transição para o novo PCCS (Lei 11.331/2021).

9.

A sentença de origem aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reparos.

10.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Recorrido, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. O Recorrente é isento de custas processuais.

13.

É como voto.

Cuiabá-MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026